Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739336-32.2022.8.07.0000 Agravante(s) Norma Aparecida Maciel da Silva Agravado(s) Lucas de Melo Alves e Espólio de Rogério Alves do Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Norma Aparecida Maciel da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 137003956 e Id 139730326 do processo de referência) que, em procedimento de inventário dos bens deixados por falecimento de Rogério Alves do Nascimento, processo n. 0709681-28.2021.8.07.0007, intimou a requerente para comprovar o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de ser excluída da partilha, nos seguintes termos. Trata-se de procedimento de inventário dos bens deixados por ROGÉRIO ALVES DO NASCIMENTO, falecido em 8/4/2021, conforme certidão de óbito de ID 93441235, deixando companheira NORMA APARECIDA MACIEL DA SILVA e herdeiro o filho LUCAS DE MELO ALVES. Deixou-se de nomear o autor como inventariante até ulterior pronunciamento da companheira sobrevivente, tendo em vista a ordem prevista no art. 617 do CPC (ID 93670635). Custas recolhidas (ID 101932504 e ID 99521702). O autor esclareceu que a companheira do falecido não demonstrou interesse em promover a abertura do inventário e retém consigo informações alusivas à união estável havida com ele. Anexou a certidão de óbito do herdeiro pré-morto (ID 104621469). Requereu novo prazo para anexar a certidão de casamento do falecido com a averbação de divórcio (ID 104621463). Concedeu-se novo prazo para o autor anexar a certidão de casamento do inventariado (ID 105585563). A companheira NORMA APARECIDA MACIEL DA SILVA foi citada em 9/12/2021 (ID 111060066) e requereu a sua nomeação como inventariante (ID 114450276). Em 24/5/2022, nomeou-se inventariante a companheira supérstite NORMA APARECIDA MACIEL DA SILVA (ID 125697140) que subscreveu o termo de compromisso (ID 128525128). Em 27/6/2022, a inventariante apresentou as primeiras declarações (ID 129355483). Arrolaram-se como bens do Espólio: 1) um veículo Honda/Fit, placa JGY0660, ano 2009/2009 (ID 129355488); 2) o valor de R$ 1.239,29 existente em conta bancária de titularidade do falecido (Banco do Brasil, conta corrente n. 379.045-2, agência 3603-x) - (ID 129355491). Intimado, o herdeiro se manifestou acerca das primeiras declarações e pugnou para que o veículo arrolado seja avaliado pela tabela FIPE e requereu a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENADJU, bem com seja oficiada a Caixa Econômica Federal e apresentados documentos comprobatórios de dívidas (ID 130279098). Posteriormente, a alegada companheira anexou a Escritura Pública Declaratória (ID 130533993), informou que não houve reconhecimento judicial e requereu seja considerado como atendida a determinação anterior (ID 130539155). Em 28/7/2022, esclareceu-se que o valor dos bens somente será considerado para cálculo do ITCMD perante a Fazenda Pública do Distrito Federal e se ressaltou que a partilha dos bens/dívidas se operacionalizará em frações/cotas aos herdeiros, nos termos legais, de forma que desnecessária a avaliação judicial dos bens. Determinou-se consulta aos sistemas judiciais para obtenção do saldo de ativos financeiros existentes de titularidade do extinto e a expedição de Ofício à CEF para obtenção do saldo de FGTS em nome do inventariado (ID 132086414). Em 5/8/2022, anexou-se o resultado da consulta SISBAJUD que indicou saldo de R$ 0,98 de titularidade do falecido (ID 133033984). Intimado, em 17/8/2022, o herdeiro LUCAS DE MELO ALVES afirmou que desconhece o tempo de relacionamento havido entre a meeira e o inventariado (ID 134033913). Em 18/8/2022, a CEF oficiou a inexistência de saldo de PIS (ID 134117997) e FGTS (ID 134117998) em nome do falecido. A inventariante manifestou ciência das pesquisas (ID 134486319) e requereu o prosseguimento do feito (ID 134486319). O herdeiro LUCAS DE MELO ALVES pugnou pelas pesquisas dos saldos na data do óbito do inventariado ocorrido em 8/4/2021 (ID 135508380). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. Diante da ausência de reconhecimento da alegada união estável havida entre a meeira e o falecido, intime-se a inventariante para comprovar o ajuizamento da devida ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável, sob pena de exclusão da partilha. Ressalte-se que o reconhecimento da alegada situação de fato (união estável) deverá ocorrer pela via judicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, OFICIEM-SE: 1) ao Banco do Brasil para encaminhar o extrato bancário das contas indicadas na pesquisa SISBAJUD (ID 133033984) desde a data do óbito do falecido (8/4/2021) até a presente data; 2) à CEF para informar se o falecido possuía saldo de PIS e/ou FGTS na data de 8/4/2021 e, em caso positivo, encaminhar o extrato atualizado. Os embargos de declaração opostos pela inventariante (Id 138235215 do processo de referência) foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 139730326 do processo de referência. Em razões recursais (Id 41472430), a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada merece ser reformada tendo em vista ter desconsiderado elementos probatórios constantes dos autos, os quais são, ao ver da Agravante, suficientes e necessários para o reconhecimento direto da união estável havida entre ela e o de cujus, assegurando-lhe o direito a participar da divisão do espólio, em respeito ao que dispõe o artigo 226, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 1.723 do Código Civil [...]. Diz haver inadequada distinção entre o regime de união estável e o do casamento, discussão que, inclusive, foi objeto do Tema 809 do e. STF, em que se afastou, por inconstitucionalidade, a distinção entre regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros previsto no artigo 1.790 do CC [...]. Acrescenta que a união estável não foi apenas comprovada pelo documento que detém fé pública, mas também corroborada pelo herdeiro Agravado, que não a contesta [...] apenas afirma não saber com exatidão o tempo de relacionamento [...]. Colaciona julgado que entende abonar suas alegações. Prossegue destacando que com base no artigo 612 do CPC, bem como no mesmo precedente acima indicado, pode o MM. Juízo decretar o reconhecimento de união estável no bojo do próprio inventário, ao contrário do que determinado na decisão agravada, sem, portanto, a necessidade de remeter a questão para vias ordinárias. Ressalta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal. Pede, ao final: a) a imediata suspensão da r. decisão até o final julgamento do presente recurso, sob pena de prejuízos quiçá irreversíveis ao patrimônio jurídico da ora Agravante, que corre o risco de se ver alijada da partilha de bens e de perda do encargo de inventariante; b) a intimação do Agravado na pessoa de sua advogada para que, querendo, apresente contraminuta ao presente recurso; c) a reforma da r. decisão para que se declare como devidamente comprovada a relação marital havida entre Agravante e de cujus por meio da escritura pública de ID 129355486; d) alternativamente ao pedido acima, seja determinado ao juízo de primeiro grau que o reconhecimento ocorra no próprio processo de inventário em atenção ao art. 612 do CPC. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 41472444) e o documento de recolhimento (Id 41472445). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, as alegações de fato aduzidas pela agravante e os elementos probatórios reunidos nos autos evidenciam a presença de tais requisitos. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o dispõe que: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. No plano infraconstitucional encontra-se, no art. 1.723 do Código Civil, a previsão de que: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Segundo colhe-se do caderno processual, notadamente da escritura pública de união estável, lavrada no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos (Id 129355486 do processo de origem), atestada está a existência de união estável entre a agravante, Norma Aparecida Maciel da Silva, e o falecido, Rogério Alves do Nascimento. Vê-se que o instrumento foi lavrado em 14/6/2017, onde consta a afirmação da convivência em união estável desde o mês de julho de 2000. Assinalo não ter o único herdeiro necessário, filho do de cujus, estabelecido controvérsia quanto à existência da união estável entre a agravante e o seu falecido genitor, nem quanto ao prazo pelo qual se estendeu a convivência marital. Note-se que na petição inicial do inventário, o herdeiro informa: 7. Da Companheira O autor tinha união estável com Norma Aparecida Maciel Da Silva, conforme escritura lavrada no cartório do 3a Ofício De Notas De Taguatinga em Brasília, DF, livro 823, fls 80, prot. 37678, desde 14/06/2017, residente e domiciliada à QSC 13, lote 37, Taguatinga Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 72.016-130. Conforme artigo 1.790: A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes: II - se concorrer com descendentes só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles; Requer a citação da companheira para se fazer presente neste inventário, para regular prosseguimento do feito, e caso exista bens adquiridos na vigência da união estável participe da sucessão. De fato, o herdeiro reconhece que seu genitor viveu em união estável com a agravante, mas não soube precisar o tempo de duração desse relacionamento. A ausência de negativa ao fato de que viveram em união estável o autor da herança e a recorrente, confere maior força e legitimidade à declaração posta na escritura pública de união estável, que "é dotada de fé pública e os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários”. (Acórdão 1193581, 00188184520168070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Sobre o tema, colaciono julgado do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017) No mesmo sentido, colhem-se arestos desta e. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. A escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade e, até prova em sentido contrário, "é dotada de fé pública e os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários" (Acórdão 1193581, 00188184520168070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso, a herdeira/agravante, que não é filha da companheira, postula a intimação da companheira para ingressar nos autos do inventário, colacionando, para tanto, declaração de união estável realizada em cartório entre ela e o autor da herança. Consta outros herdeiros que sequer foram citados, de modo que eventual discordância ou alegação de vício poderá ser arguida quando do conhecimento da ação de inventário em manifestação no processo. Portanto, ausente controvérsia a respeito da existência, duração e concordância dos herdeiros sobre a união estável, despiciendo, por hora, o ajuizamento de demanda específica com o fito de reconhecer a união estável post mortem. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1619766, 07301415720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A escritura pública declaratória de união estável associada à ausência de controvérsia a respeito da existência e da duração da união estável autoriza a admissão do companheiro na condição de herdeiro da falecida, inexistindo obrigatoriedade da propositura de ação declaratória de união estável pelo apelante. 2. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da ação de inventário, ante a desnecessidade de ajuizamento de ação declaratória de união estável post mortem pelo ora apelante, em razão da prova documental juntada aos autos. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. (Acórdão 1235264, 07086535420198070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA. PROPOSITURA. LEGITIMIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. É legitima a propositura da ação de inventário por companheiro, se não houver controvérsia jurídica relevante quanto a existência da união estável, sendo plenamente aceitável, em juízo, a escritura pública de união estável, para comprovar a união, até porque é dotada de fé pública, sendo as partes maiores e capazes no momento de sua lavratura. II. Como é cediço a corrente legislativa e jurisprudencial atual tem sido no sentido de se reconhecer os mesmos direitos assegurados aos cônjuges, aos companheiros, não podendo, dessa forma, o judiciário impor restrições nas situações em que a lei não as impõe. III. In casu, havendo escritura pública de união estável firmada por pessoas maiores e capazes e não havendo, a priori, nenhum questionamento quanto a referida união, não pode o Juiz criar embaraços aos direitos dos companheiros, ainda mais, quando considerado que, se houver questionamentos em relação a existência de união estável, esse tribunal tem admitido a suspensão do inventario, até o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, não se justificando a extinção prematura do feito. IV. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1224654, 07100245320198070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA, CONCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS E PROVAS CONTUNDENTES. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Apesar de jurisprudência formada no sentido de que, para se reconheça a união estável, faz-se mister ampla dilação probatória, porquanto a escritura pública não é prova pré-constituída, não se pode olvidar a utilidade do processo, no qual se deve buscar resolução eficaz, rápida e justa da lide. Portanto, o processo é simples meio e não um fim em si mesmo, de modo que "questões processuais devem, por isso, ser tratadas em perspectiva, sem que se as faça sobrepor ao objeto a que, por último, serve o processo". 2. Ausente controvérsia a respeito da existência e duração da união estável, havendo concordância dos herdeiros e prova contundente a respeito da convivência pública, com animus maritalis, o seu reconhecimento no juízo de inventário é medida que se impõe. Inteligência do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1117276, 07002092920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018) Nesse cenário, dada a falta de contestação ao teor da escritura pública declaratória de união estável e considerando a circunstância de ter sido firmada por pessoas maiores e capazes em tabelionato público, em exame não exauriente, reconheço a probabilidade do direito invocado pela agravante. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, identifico-o na possibilidade de ser excluída da partilha a convivente pela exigência feito pelo julgador monocrático de que ela comprove situação já evidenciada nos autos do inventário por prova documental até o momento não contestada nem por qualquer modo desautorizada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pela Turma, no julgamento definitivo do recurso, após oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal, com o que suspendo os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora